Tribunal: TJDFT
Processo: 0730746-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE PESQUISA VIA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. ARQUIVAMENTO PRECOCE DA EXECUÇÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE.
1. Considerando que o SisbaJud foi colocado à disposição do Poder Judiciário com o intuito de proporcionar economia e celeridade às demandas, aliado à nova funcionalidade do sistema (reiteração automática das ordens judiciais), tenho que o desarquivamento dos autos originários para a realização da pesquisa sob a égide do SisbaJud é medida que se impõe.
2. A não localização dos automóveis para penhora enseja a necessidade de impor também a restrição de licenciamento e de circulação do bem (restrição total), via RENAJUD.
3. A restrição de licenciamento, transferência e de circulação de veículo, via RENAJUD, mostra-se medida de constrição patrimonial razoável e necessária para o fim de dar efetividade a ordem judicial.
4. Deu-se provimento ao recurso.